Tribunal: TJDFT
Processo: 0747035-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747035-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBINSON MARQUES, JOSE NELSON COSTA ALLEMAND, ROGER ARAUJO CASTRO, LEONIO CASADO DA SILVA, RODRIGO VIEIRA CARNEIRO, ALEXANDRE BERNARDINO COSTA, HENRIQUE PAIVA DE ARAUJO, DERMINDA AUGUSTA DE CARVALHO, GEISA ADLER DE ASSUNCAO, SHELMA REGINA SILVA CAVALCANTE, FILIPE MONTE MOR DAVID PONS, GIANI SILVANA SCHWENGBER CEZIMBRA, MARISA ANDRADE DA FONSECA FARIA, JOBENIVA LIVRAMENTO DE MELO, ANTONIO MARTINS CORDEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO REAL CAPRI DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que o pleito da parte Agravante no recurso refere-se a insurgência quanto a determinação para cancelar a realização de Assembleia Geral Ordinária designada para o dia 27/10/2020. Considerando que entre a data da referida assembleia e o presente momento já decorreu quase um mês, determino a intimação da parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se ainda persiste o eventual interesse de agir para o recurso. Intime-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora